Tribunal: TJBA
Processo: 8006189-30.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006189-30.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIX SANTANA SOARES

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR, NATHALIA SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS PERFIS INSTITUCIONAIS NO PJE QUE INCUMBE EXCLUSIVAMENTE À DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO ATO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE QUITADO. RECUSA INJUSTIFICADA NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há nulidade na intimação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial quando a nomeação se dá em observância ao art. 72, II, do CPC, sendo incabível transferir ao juízo ou à parte autora a responsabilidade por falhas administrativas internas da instituição.

É válida a citação por edital da pessoa jurídica quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e pesquisas em cadastros oficiais, sendo desnecessária a prévia citação pessoal de sócio em endereço particular.

Comprovada a quitação integral do contrato de promessa de compra e venda e a resistência da promitente vendedora em lavrar a escritura definitiva, faz jus o promitente comprador à adjudicação compulsória, nos termos do art. 1.418 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Preliminares rejeitadas. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009182-06.2021.8.05.0103, em que figuram, como Apelante - NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Apelado - FELIX SANTANA SOARES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2